Tribunal: STF
Processo: ADI 573
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-05
Data de publicação: 1991-09-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.040, DE
26/07/1990, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE DISPÕE SOBRE AS
FUNÇÕES DE DIREÇÃO DE ESCOLAS PUBLICAS, FORMA DE ESCOLHA DE
DIRETORES, POR PROCESSO ELETIVO, DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS. ALEGAÇÕES
DE OFENSA AOS ARTS. 61, PAR. 1., II, LETRA "C", E ART. 37, II, AMBOS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS DA
INICIAL E "PERICULUM IN MORA" CARACTERIZADOS. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA, PARA SUSPENDER A VIGENCIA DA LEI N. 8.040, DE 26/07/1990,
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.